Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Processo : 0714723-08.2023.8.07.0001 DESPACHO Consta requerimento de gratuidade de justiça na apelação, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, ao apelante para instruir seu pedido com a declaração de hipossuficiência. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator